Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731259-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA MOURA APELADO: OSMAR DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Lúcia Moura em face da r. sentença (ID 14220527) que, na “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”, ajuizada em seu desfavor por Osmar da Silva Ribeiro, julgou procedente o pedido inicial. O preparo não foi realizado. A Apelante/Ré requer a reforma da sentença e o deferimento do pedido de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em análise dos documentos juntados pela Apelante – contracheque (IDs 14220537 e 14220538), escritura pública de apartamento (ID 14220541), despesas com moradia (ID 14220539), solicitação de empréstimo (ID 14220542), comprovante de pagamento do ITBI (ID 14220540) – verifico que não são capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo sobre o indeferimento da justiça gratuita. A despeito de a Apelante demonstrar que atua como analista de ouvidoria da Petrobrás e perceber rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), quedou-se inerte a colacionar aos autos outros comprovantes, como declaração de imposto de renda, extratos e movimentações financeiras. Quando instada a respeito (ID 14220502), antes da prolação da r. sentença, deixou de colacionar documentos capazes de esclarecer a situação de hipossuficiência pessoal, como se apura na petição e documentos apresentados no processo (ID 14220513 a 14220520). Portanto, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta a Apelante/Ré do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação da Apelante/Ré para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator